Tribunal: TJSP
Processo: 2200950-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência de argumentação lídima para infirmar os termos do v. acórdão prolatado por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência de argumentação lídima para infirmar os termos do v. acórdão prolatado por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Público. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado BIO
PRIME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Bio Prime Comércio e Representação de Produtos Médicos Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16746
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA
LIMITADOS
À
NORMA
FEDERAL.
Obscuridade,
contradição,
omissão
ou
erro
material.
Absoluta
inexistência.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Ausência de argumentação lídima para infirmar os termos
do v. acórdão prolatado por esta Colenda Décima Terceira
Câmara de Direito Público. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 139/145 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso da embargada, para determinar à Fazenda do Estado de São Paulo
que atualize o valor do débito, de modo que a taxa de juros (incluindo a
correção monetária) não exceda aquela incidente para a cobrança de tributos
federais (taxa SELIC).
O embargante sustenta erro material no julgado, sob os
seguintes argumentos: a) a decisão prolatada é ao mesmo tempo inócua para a
agravante e inexequível para a FESP; b) aos fatos geradores ocorridos após
31/10/2017, é aplicada a nova regra de juros estipulada pela Lei Estadual n.o
16.497, de 18/07/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/2017;
c) a CDA de fls. 02/03 dos autos principais, verifica-se claramente que a data
de referência do débito é 01/01/2018, iniciando-se o cômputo dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
moratórios em 21/02/2018; d) não há como se cogitar da incidência dos juros
moratórios previstos pela Lei no 13.918/09, vez que, quando do início do
cômputo dos juros, esta já havia sido modificado pela Lei no 16.497/17; e) a
regra de cálculo acostada à fl. 135 é expressa ao indicar que a aplicação do
“PRO-RATA ICMS” se deu apenas entre 23/12/09 a 31/10/2017, aplicando-
se “SELIC Efetiva” a partir de 01/11/2017; f) pugnou pelo acolhimento do
recurso, para ver desprovido o recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente, a matéria foi analisada de forma exauriente e na
medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no
julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já
foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa, em seu
histórico (fls. 57), consigna que os juros de mora, foram calculados nos
termos do art. 1o, §§ 1o, 4o e 5o da Lei Estadual no 10.175/98, equivalente, por
mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, em percentual nunca
inferior a 1% (um por cento).
Não obstante, acrescenta que os juros de mora passam a
ser de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, fixados e exigidos na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia, os quais poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres
divulgados pelo Banco Central do Brasil e em nenhuma hipótese inferior à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidações e de Custódia SELIC
para títulos federais acumulada mensalmente, nos termos do art. 96, I, alínea
“a”, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei no 6.374/89, com a redação dada pelo art. 11, XVI
da Lei no 13.918/09 (fls. 57).
Desta forma, diante da incerteza gerada, pela dubiedade
da redação dada, já que não se pode precisar se os juros são equivalentes, ou
superiores a taxa SELIC, impôs-se o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, para determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que atualize
o valor do débito, de modo que a taxa de juros (incluindo a correção
monetária) não exceda aquela incidente para a cobrança de tributos federais
(taxa SELIC).
Ademais, não há falar em decisão inócua para a
embargada e inexequível para a Embargante, porquanto, a determinação, para
deslinde da celeuma foi para que o Estado apresente, nos autos principais,
cálculos analíticos que demonstrem a correção do valor cobrado, o que não se
verificou até o momento, nos termos da decisão proferida.
O julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2200950-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente
modificação do julgado.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia
observada a res in iudicium deducta”. (STJ 2a T REsp 209048/RJ Rel.
Franciulli Netto j. 04.11.2003).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator